Tribunal: TJES
Processo: 5010621-06.2022.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5010621-06.2022.8.08.0000

P
ACIENTE :
DIEGO DA SILVA

AUT. COATORA: JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO – AUSÊNCIA DE PROVA – MATÉRIA NÃO APRESENTADA EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE PROVA DA DECISÃO QUE SUPOSTAMENTE RESTRINGIU A LIBERDADE DO PACIENTE – PRECEDENTES DESTA CORTE – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
.

1
.

Conforme pacífico entendimento desta corte, há necessidade de que as matérias a serem objeto de análise no habeas corpus tenham sido enfrentadas pela autoridade judicial de primeira instância, sendo vedada a análise
per saltum
.

2.
A questão se revela necessária, posto que a não comprovação da análise judicial, interfere na própria competência da corte ditada pelo Código de Processo Penal e Regimento Interno desta corte, salvo manifesta ilegalidade
.

3.
Nos autos não há decisão, conforme informações prestadas pelo magistrado, de que tenha algum mandado de prisão em aberto em desfavor do paciente, tampouco decisão de sua lavra no sentido de restringir a liberdade do paciente, não havendo subsídios a esta corte possível análise de ilegalidade de ofício com as provas apresentadas.

4
.
Impetração não conhecida
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
não conhecer da presente impetração
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES,

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010621-06.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO DA SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5010621-06.2022.8.08.0000

P
ACIENTE :
DIEGO DA SILVA

AUT. COATORA: JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –
MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO – AUSÊNCIA DE PROVA – MATÉRIA NÃO APRESENTADA EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE PROVA DA DECISÃO QUE SUPOSTAMENTE RESTRINGIU A LIBERDADE DO PACIENTE – PRECEDENTES DESTA CORTE – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
.

1
.

Conforme pacífico entendimento desta corte, há necessidade de que as matérias a serem objeto de análise no habeas corpus tenham sido enfrentadas pela autoridade judicial de primeira instância, sendo vedada a análise
per saltum
.

2.
A questão se revela necessária, posto que a não comprovação da análise judicial, interfere na própria competência da corte ditada pelo Código de Processo Penal e Regimento Interno desta corte, salvo manifesta ilegalidade
.

3.
Nos autos não há decisão, conforme informações prestadas pelo magistrado, de que tenha algum mandado de prisão em aberto em desfavor do paciente, tampouco decisão de sua lavra no sentido de restringir a liberdade do paciente, não havendo subsídios a esta corte possível análise de ilegalidade de ofício com as provas apresentadas.

4
.
Impetração não conhecida
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade,
não conhecer da presente impetração
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, 25/10/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5010621-06.2022.8.08.0000

P
ACIENTE :
DIEGO DA SILVA

AUT. COATORA: JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, c
uidam os autos de pedido de
Habeas Corpus

impetrado

em favor do paciente
DIEGO DA SILVA
contra
suposto
ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da
6
ª V
ARA CRIMINAL DA COMARCA DE
VILA VELHA
/ES
.

A
firma a peça de ingresso o paciente foi preso no dia 13 de outubro de 2022, na cidade de Vila Velha-ES, por mandado de prisão em aberto de ter praticado o crime de tráfico de drogas, conforme narram o inquérito policial e denúncia que fundamentaram a ação penal movida pelo Ministério Público.

A autoridade coatora condenou o réu neste referido processo em 25 de maio de 2016, tendo o paciente cumprido sua pena totalizada em 08 anos e 6 meses de prisão em Regime Fechado, estando desde 28 de julho de 2021, cumprindo a pena após progressões, em regime aberto, ao qual vem assinando mensalmente conforme determinado em Lei.

Afirma o presente remédio constitucional que a autoridade coatora, após a prisão do réu, deixou em aberto o mandado de prisão referente aos autos do processo, o que acarretou na prisão do paciente.

Expostos os fatos aduz que deve ser concedida a liberdade ao acusado.

Negada a liminar conforme evento de número 3849134.

Informações prestadas pela autoridade coatora contida no evento de número
5741435
,
afirmando que o paciente não possui mandado de prisão em aberto, tendo sido condenado em regime fechado, conforme sentença e acórdão desta corte
.

Parecer da Procuradoria de Justiça
pelo não conhecimento do presente
conforme evento de número
5879134
.

Eis o que de relevante tenho a relatar.

Após detida análise dos autos, entendo que
a decisão
liminar
deve ser mantida
, pois não vislumbro a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal, eis que o juízo da instrução
informou que, inclusive, não consta nenhum mandado de prisão em aberto nos autos apresentados em desfavor do paciente
.

De plano, ao compulsar os autos e os documentos apresentados, está estampada a análise pretendida
per saltum
, ou seja, o paciente não se dirigiu a autoridade ora apontada como coatora para que fosse analisada a questão que trouxe nos autos, sobre a suposta desídia do magistrado em determinar o recolhimento de um mandado de prisão.

Nas informações prestadas, conforme afirma o magistrado, o paciente foi condenado nos autos principais, feito de número 0022838-08.2015.8.08.0035, a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sendo esta confirmada por esta corte.

Neste sentido, conforme informação prestada, não há nos autos apresentados nenhuma ordem judicial de recolhimento do paciente para que seja objeto de apreciação por esta corte. A defesa informa que o paciente foi preso sem municiar esta corte sobre a origem da ordem ilegal que aduz existir em desfavor do paciente.

Neste sentido, não restou demonstrada a existência da ordem de prisão do paciente, não houve requerimento em sede de primeiro grau para que a matéria pudesse ser analisada nesta instância, tampouco as informações prestadas pela autoridade judicial traduziram em comando sentencial que possa ser adjetivada de ilegal a, de ofício, apreciar-se uma suposta ilegalidade.

Neste sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – TESES DE NULIDADE DA PRISÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PER SALTUM – HC NÃO CONHECIDO QUANTO AO PONTO – CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO FAVORÁVEIS E QUE NÃO SE PROJETAM POSITIVAMENTE PARA FINS DE APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM DENEGADA QUANTO AO PONTO. 1. A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado. In casu, constata-se que não há nos autos provas aptas para render ensejo ao acolhimento das teses formuladas que apontam a nulidade da prisão perpetrada, sendo certo que: a. Não há como concluir, na seara restrita deste Habeas Corpus, que os policiais tenham relatado fato diverso no registro da ocorrência que desaguou na prisão do paciente; b.
[...]
Tais questões de alta indagação, portanto, poderão e deverão ser apresentadas junto a instância antecedente, para serem deslindadas em sede de cognição plena, após o contraditório, não sendo despiciendo destacar que o acolhimento da pretensão está condicionado à comprovação dos fatos articulados. 2. Na ausência de pronunciamento expresso no juízo antecedente quanto ao ponto, deveria o paciente pleitear o aclaramento de decisão pretérita, ou o suprimento de omissão, para que então fosse concretizado o ato coator decorrente da rejeição da tese de nulidade. 3. 4. Habeas corpus não conhecido com relação às teses de nulidade da prisão, por ausência de prova pré-constituída e impossibilidade de análise per saltum. Denegada a ordem com relação a tese de que condições favoráveis renderiam ensejo a soltura do paciente.
Data: 13/Sep/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 5002121-14.2023.8.08.0000 Magistrado: WALACE PANDOLPHO KIFFER Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

No mesmo sentido o parecer da Procuradoria de Justiça, conforme evento de número 5879134, onde afirma que houve a supressão de instância já que a matéria – mandado de prisão em aberto – não foi apresentado ao magistrado singular em primeiro grau.

Após expor os fundamentos,
entendo por não conhecer da presente impetração
.

É
como voto
.

03